Tribunal: TJMT
Processo: 1014313-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014313-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MILTON BRAGA MENDANHA - CPF: 019.504.741-94 (PACIENTE), MARCOS BRAGA MENDANHA - CPF: 006.985.661-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (IMPETRANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MILTON BRAGA MENDANHA - CPF: 019.504.741-94 (PACIENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – SUPOSTA INÉRCIA JUDICIAL APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM DESÍDIA JUDICIAL – PANDÊMIA DA COVID-19 – FECHAMENTO DOS PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO E ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS QUE JUSTIFICAM O ELASTÉRIO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O prazo para a colheita das razões e contrarrazões recursais, bem como para a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade.

Considerando a necessidade da adoção de providências em razão da pandemia da Covid-19, tais como o fechamento momentâneo dos prédios do Poder Judiciário e a suspensão dos prazos processuais, é plenamente justificada a paralisação episódica dos feitos, não havendo constrangimento ilegal no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Milton Braga Mendanha,
apontando como autoridade coatora a juíza da 9a Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que o paciente foi preso no dia 15.7.2019, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, permanecendo segregado cautelarmente desde então.

Assevera que a instrução processual já se encerrou e que o feito foi sentenciado no dia 6 de março de 2020, com a condenação do paciente à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, momento em que foi mantida a sua constrição preventiva.

Ressalta que ele já foi intimado da sentença condenatória e manifestou o desejo de recorrer, entretanto, aduz que após a intimação do beneficiário o processo encontra-se paralisado, sem que fosse concedida vista à acusação para ciência da sentença ou mesmo para a defesa apresentar as razões recursais, motivo pelo qual haveria constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da manutenção da prisão sem que o processo tramite regularmente.

Assevera ainda que a magistrada de origem adotou expediente irregular e que não encontra amparo nas normas processais, pois “
tão logo prolata a sentença, retira a tarja de réu preso e dá baixa na urgência do processo, circunstância que prejudica demasiadamente os acusados que discordam da condenação e da pena e veem seus processos paralisados porque não há prioridade na tramitação”.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva, com a colocação do paciente em liberdade até o julgamento definitivo da ação constitucional.

No mérito, requer a confirmação da liminar (pp. 3-7, Id. 49377995).

Acostou os documentos de pp. 8-89, Id. 49377996.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 93-95, Id. 49505979.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas às pp. 102-103, Id. 51320951.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 106-111, Id. 51990481, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante assevera que a instrução processual já se encerrou e que o feito foi sentenciado no dia 6 de março de 2020, com a condenação do paciente a uma pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, além de 700 dias-multa, momento em que foi mantida a sua constrição preventiva.

Ressalta que ele já foi intimado da sentença condenatória e manifestou o desejo de recorrer, entretanto, após a intimação do beneficiário o processo estaria paralisado, sem que fosse concedida vista à defesa para apresentar as razões recursais, motivo pelo qual haveria constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da manutenção da prisão sem que o processo esteja tramitando regularmente.

Nesse contexto, consigno que a carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais e, portanto, é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

A aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de uma apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem e de um estudo aprofundado dos andamentos processuais para, somente então, diagnosticar se o elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está ou não albergado pelo princípio da razoabilidade.

Extrai-se dos documentos acostados ao feito que o paciente foi preso preventivamente no dia 15 de julho de 2019, pala suposta prática do crime de tráfico de drogas, porque em data anterior, estaria transportando pouco mais de 34 gramas de cocaína e mais de 10 kg de maconha, tudo para fins de traficância e sem autorização legal ou regulamentar.

Após o recebimento da denúncia pelo referido delito, a instrução parece ter ocorrido normalmente, e ao final o beneficiário foi condenado, impondo a magistrada as penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, diante da reincidência do agente, além de 700 dias-multa, momento em que foi mantida a constrição cautelar para a garantia de ordem pública.

A referida sentença foi proferida em 6.3.2020, e o paciente foi intimado em 13.3.2020, ocasião em que manifestou o desejo de recorrer da referida decisão.

A magistrada informou que a ação penal sofreu certo atraso em razão da suspensão dos prazos processuais relativos aos feitos físicos pela Portaria Conjunta n. 371 PRES-CGJ, entretanto, o próprio gestor digitalizou os autos em 13.7.2020, e o feito foi remetido à Defensoria Pública para colheita das razões em 21 de julho de 2020.

Urge relembrar que após a prolação da sentença condenatória, o Poder Judiciário adotou diversas providências para tentar reduzir o contágio da Covid-19, inclusive suspensão de prazos processuais e fechamento de prédios, inclusive o fórum da Capital, fatos que obviamente impedem a tramitação regular dos feitos e justificam eventuais atrasos diante da gravidade da situação.

Sob tal contexto, reconheço que a prisão preventiva do paciente perdura por pouco mais de um ano e o processo, a meu ver, vem tramitando de forma regular, não havendo qualquer desídia do aparelho estatal, sobretudo porque, ao que consta, o Juízo processante vem adotando as providências que lhe incumbe para impulsionar o feito, inclusive providenciando a digitalização do processo, que já foi encaminhado para a impetrante para a colheita das razões recursais.

Assim, concluo que a hipótese
sob judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável:
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Sobre o tema, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
...Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados caso a caso, de acordo com a complexidade do feito, atendendo, assim, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada
.
Se o atraso é justificado, não se pode falar em constrangimento ilegal.”
(TJMT,
HC
n. 9483/2013, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 27.2.2013).

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por outro lado, embora a impetrante tenha consignado que a magistrada, após prolatar a sentença, determina a retirada da tarja de identificação dos processos de réus presos, tal afirmação foi negada pela autoridade apontada como coatora, não havendo comprovação de que exista irregularidade procedimental no caso em análise, cabendo à impetrante, caso deseje, suscitar a intervenção da Corregedoria deste Tribunal de Justiça ou adotar outras medidas que entender cabíveis.

Finalmente, também não parece haver irregularidade na manutenção da prisão preventiva do beneficiário, que foi condenado a uma pena de 7 anos de reclusão e aparentemente é reincidente em crime doloso, fato que, por si só, ensejaria a fixação do regime mais gravoso para o cumprimento da pena, cuja situação somente poderá ser melhor analisada quando do julgamento do recurso de apelação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020